Tribunal: TJDFT
Processo: 0737299-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO MENSAL EM CONTA CORRENTE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO DÉBITO AUTOMÁTICO. RETOMADA DOS DESCONTOS MENSAIS. ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor para: “1 - condenar a parte requerida ao pagamento de indébito no valor de R$7.181,62 (já acrescida da dobra legal), com correção monetária pelo INPC, desde os respectivos débitos indevidos, e com juros de mora de 1% a.m, desde a citação; 2 - Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$2.000,00, a ser corrigida pelo índice adotado por esta Corte (INPC) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega que os débitos foram realizados de acordo com autorização do autor. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. Segundo o contexto probatório, o autor contraiu quatro empréstimos financeiros no BRB e, em 19/04/2023, solicitou o cancelamento de débitos automáticos em sua conta corrente, vinculados aos aludidos empréstimos (ID 54881689 - Pág. 1/2). O pedido foi aceito pelo BRB e "as contas cartões foram inclusas em exceção de débitos em 20/04/2023". Entretanto, ante a inércia do autor em negociar a dívida, os descontos foram retomados (ID 54881689 - Pág. 3/4).
5. A Lei Distrital no 7.239/2023, que estabelece o crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal, com medidas necessárias para dar cumprimento e efetividade aos artigos 6o, XI e XII; 52, § 2o; e 54-D da Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990, foi publicada em 27/04/2023 e, sob pena de retroatividade da lei, não tem aplicação ao contrato celebrado pelo autor/recorrido.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, firmou o seguinte entendimento: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022).
7. No caso, os débitos feitos na conta corrente do autor/recorrido, posteriores ao pedido de suspensão do débito automático, caracteriza falha na prestação dos serviços bancários, notadamente ante a falta de previsão legal ou contratual para a retomada dos descontos, na hipótese de não realizada a renegociação da dívida.
8. Nesse contexto, configura-se que o autor/recorrido tem direito à devolução dos valores indevidamente debitados em sua conta corrente, na forma dobrada, uma vez que o pedido de cancelamento foi regularmente apresentado à instituição financeira, afastando o engano justificável (no mesmo sentido: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, publicado no DJE: 14/02/2017).
9. Ademais, a medida restritiva foi arbitrária e gerou indisponibilidade patrimonial, vulnerando atributos pessoais da autora. O direito à indenização pelo dano moral é legítimo e o valor arbitrado atendeu aos critérios legais, revelando-se razoável e proporcional. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, o que não ocorreu no caso em comento.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.